Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ART. 507 DO CPC/15. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESERVA DE PATRIMÔNIO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. ART. 185 DO CTN. TEMA 290 DO STJ. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVANTE. DESNECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DA PENHORA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO AO FISCO. LIMITES COGNITIVOS DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em face do Distrito Federal, mantendo a penhora incidente sobre imóvel objeto de execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão que consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidades processuais; (ii) analisar a possibilidade de rediscussão da prescrição em sede de embargos de terceiro; (iii) examinar se a alienação do imóvel após a inscrição em dívida ativa configura fraude à execução fiscal; e (iv) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de cerceamento de defesa pressupõe a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief, o que não se verifica na hipótese.
4. Inexiste omissão quando a sentença enfrenta de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.
5. A prescrição da pretensão executiva, já afastada no processo de execução fiscal, não pode ser rediscutida em embargos de terceiro, em razão da preclusão (art. 507 do CPC/15).
6. Nos termos do art. 185 do CTN, presume-se fraudulenta a alienação de bens realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo prova de reserva de patrimônio suficiente à satisfação do débito.
7. O c. STJ, no julgamento do REsp no 1.141.990/PR (Tema 290), firmou entendimento de que, para os atos de alienação praticados após a vigência da Lei Complementar no 118/2005, basta a inscrição do crédito tributário em dívida ativa para a configuração da fraude à execução fiscal.
8. Nesse contexto, a caracterização da fraude independe da demonstração de má-fé do adquirente e de registro prévio da penhora, sendo irrelevante a ausência de averbação da constrição no registro imobiliário.
9. Os embargos de terceiro possuem cognição limitada, não sendo meio adequado para discutir a legitimidade passiva da execução fiscal, configurando defesa de direito alheio a insurgência quanto ao redirecionamento.
10. À luz do princípio da causalidade, não se pode atribuir ao ente fazendário a responsabilidade pela demanda, quando a controvérsia decorre de ato praticado pela própria parte Embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento:
1. A alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN, independentemente da demonstração de má-fé do adquirente.
2. A ausência de averbação da penhora não impede o reconhecimento da fraude à execução fiscal.
3. É incabível, em embargos de terceiro, a rediscussão de matérias já decididas na execução fiscal, bem como a análise da legitimidade passiva do executado.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 507 e 674; CTN, art. 185.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290).